Tribunal: STJ
Processo: 2248443-90.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226263 - SP(2025/0419338-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SANDRO RENATO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO
QUALIFICADO.
DIVULGAÇÃO
DE
CENA
DE
NUDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS
MODUS OPERANDI.
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.

AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o
agravante, ex-companheiro da vítima, teria sido o
mandante das agressões e da tortura, contratando,
em conjunto com sua atual companheira, os corréus
para sequestrar, despir, agredir e humilhar a vítima,
em represália a um envolvimento amoroso anterior.
3. Consta ainda dos autos que o agravante
compareceu ao local do crime durante as agressões
e, logo após os fatos, fugiu para o Paraguai
juntamente com atual companheira, circunstâncias
que evidenciam elevada periculosidade e risco à
aplicação da lei penal.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54114334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4755a4c2-5446-478d-bcb0-6f7951727f56

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4755a4c2-5446-478d-bcb0-6f7951727f56

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226263 - SP (2025/0419338-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SANDRO RENATO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TORTURA
MEDIANTE
SEQUESTRO.
ROUBO
QUALIFICADO.
DIVULGAÇÃO
DE
CENA
DE
NUDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS
MODUS OPERANDI.
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de
justificar a privação cautelar da liberdade, pois o
agravante, ex-companheiro da vítima, teria sido o
mandante das agressões e da tortura, contratando, em
conjunto com sua atual companheira, os corréus para
sequestrar, despir, agredir e humilhar a vítima, em
represália a um envolvimento amoroso anterior.
3. Consta ainda dos autos que o agravante compareceu
ao local do crime durante as agressões e, logo após os
fatos, fugiu para o Paraguai juntamente com atual
companheira, circunstâncias que evidenciam elevada
periculosidade e risco à aplicação da lei penal.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. R. DA S. contra a
decisão de fls. 86-91, em que se negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

Nas razões deste recurso, a defesa alega que a prisão preventiva foi
decretada e mantida com fundamentação genérica, centrada na gravidade
abstrata do delito e em declarações colhidas exclusivamente na fase inquisitorial,
sem prova judicializada ou demonstração concreta dos requisitos do
do
art. 312
CPP.
Argumenta que não há risco atual à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal, destacando que o agravante já constituiu defesa
técnica, acompanha regularmente os atos do processo e revela conduta
incompatível com fuga ou obstrução probatória.
Defende a suficiência das medidas protetivas de urgência já deferidas à
vítima, nos termos do
da
e a aplicabilidade de
art. 22
Lei n. 11.340/2006,
cautelares do
do CPP, afirmando que não houve demonstração da
art. 319
ineficácia dessas providências.
Expõe que a decisão coatora teria se baseado em confissões
extrajudiciais de corréus não submetidas ao contraditório, sem nenhum elemento
probatório independente que vincule diretamente o agravante à suposta
orquestração dos fatos, em violação ao dever de fundamentação individualizada
do
do CPP.
art. 315
Expõe que as referências à suposta fuga do distrito da culpa carecem
de base empírica concreta, tratando-se de suposições que não justificam a prisão
preventiva sem análise específica e atual do risco, sobretudo diante da atuação
processual da defesa e do acompanhamento do feito.
Invoca o
§ 6o, do CPP, para a substituição da custódia por
art. 282,
medidas menos gravosas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja revogada a
prisão preventiva da parte agravante, com expedição de alvará de soltura, ou a
submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
, bem como em seu recurso correlato, não se permite a produção de
corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a
autoria delitiva.
No mais, a prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes
termos (fls. 13-14, grifo próprio):
Segundo consta, na noite de 01o de julho de 2025, no município e
Comarca de Monte Aprazível/SP, A. L. M. P. sofrera tortura.
A ofendida caminhava na via, quando teria sido abordada por
Dariani Aparecida, Simone Honório e Denisson dos Santos, na
condução do veículo "VW/Gol", os quais vendaram os olhos de A.
L. M. P., exigiram o ingresso dela no automóvel e se dirigiram para
um canavial.
Na área rural, a vítima foi obrigada a se despir, teve os
cabelos cortados e fora agredida com uma barra de plástico.
Teriam os investigados Dariani, Simone e Denisson, ainda,
subtraído o aparelho celular de A. L. M. P., bem como
queimado-lhe as vestes, sendo toda a ação gravada pelos três
investigados.
Em seguida, os agressores teriam efetuado contato com
Sandro Renato da Silva, ex-companheiro de A. L. M. P., o qual
compareceu ao local dos fatos.
Com o apoio do setor de inteligência, os agentes identificaram e
abordaram Dariani, Simone e Denisson.
Formalmente ouvidos em solo policial, Dariani admitiu ter sido
contratada por Sandro Renato da Silva e por Meire Elen dos
Santos Silva, atual companheira de Sandro, para sequestrar e
agredir a vítima, em razão de envolvimento amoroso de A. L. M. P.
com o primeiro. Denisson também confessou a participação nos
fatos e confirmou a presença de Sandro durante a ocorrência das
agressões, no local ermo.
Simone fora detida no município de Tanabi/SP, na posse do
especificado automóvel, no interior do qual localizaram-se
objetos supostamente relacionados ao delito.
A equipe policial dirigiu-se à residência de Sandro, constatando
indícios de que ele e Meire haviam se deslocado para o Paraguai,
conforme informações de familiares.
A análise dos autos destaca a existência de elementos da autoria
e materialidade do crime acima especificado.
Merece enfoque a conduta dos acusados Sandro Renato da Silva
e de Meire Elen dos Santos Silva, apontados como os mentores
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

do delito, a revelar a necessidade da prisão, pois indicam serem
pessoas resistentes ao estado de legalidade normal, em que as
autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as
respeitam e acatam.
Consideradas as circunstâncias fáticas do crime descrito,
suposta é a periculosidade dos agentes, ao desobedecer
regras sociais, na ação, repita-se, de, em tese, orquestrar e
ordenar a prática de tortura em uma mulher, com suposto
objetivo de reprimenda a relações extraconjugais.
Assim, para a garantia da ordem pública, devem ser afastados do
convívio social.
Ainda, para a conveniência de futura instrução processual, exige-
se o afastamento dos acusados Sandro e Meire, evitando-se
eventuais interferências quando da colheita de provas, valendo a
pena mencionar aproximação com envolvidos, testemunhas e
vítima.
Ademais, porque necessária a aplicação futura da lei, devem ser
detidos os investigados, uma vez que, desobedientes a
determinações legais, podem deixar o distrito da culpa, com a
intenção de não responder pelas condutas em análise, havendo
informações de viagem internacional de ambos logo após os fatos.
Posto isso, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso
I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem
pública, por conveniência da instrução criminal e a para se
assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva
de MEIRE ELEN DOS
de SANDRO RENATO DA SILVA e
SANTOS SILVA.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante, S., ex-
companheiro da vítima, teria sido o mandante das agressões e da tortura,
contratando, em conjunto com sua atual companheira, M., os corréus D., S. e
D. para sequestrar, despir, agredir e humilhar A. L. M. P., em represália a um
envolvimento amoroso anterior.
Consta ainda dos autos que o agravante compareceu ao local do crime
durante as agressões e, logo após os fatos, fugiu para o Paraguai juntamente com
M., circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade e risco à aplicação da
lei penal.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da
conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. SEQUESTRO E TORTURA.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
. CONDIÇÕES
MODUS OPERANDI
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do recorrente, denunciado por sequestro e tortura. O
agravante reitera alegações no sentido de ausência de
fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando
possuir residência fixa e ocupação lícita, e pleiteia a revogação da
prisão com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da
ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, em
conformidade com os requisitos legais do
do Código de
art. 312
Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi, com violência física e tortura,
justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem
pública.
4. A conduta imputada ao recorrente - privação da liberdade da
vítima mediante tortura, com prolongado sofrimento físico e
psicológico, para obtenção de confissão sobre suposto roubo -
apresenta elevado risco à ordem pública, justificando a
segregação cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como
primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta da
conduta e o risco de reiteração delitiva estão devidamente
demonstrados.
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas revela-se inadequada diante da intensidade da
violência praticada e do cenário de extrema agressividade
evidenciado nos autos.
7. A decisão agravada encontra-se alinhada com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela
legalidade
da
prisão
preventiva
quando
devidamente
fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à
ordem pública.
8. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às
pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório, procedimento incompatível
com a via estreita do writ.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 206.582/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.
De mais a mais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
7/3/2023,
13/3/2023;
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por outro lado, quanto à alegação de ausência de fatos contemporâneos
que indiquem perigo concreto decorrente da liberdade do agravante, observa-se
que o Tribunal de origem não examinou a matéria, o que inviabiliza sua
apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe
.
16/12/2020)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

É como voto.
Documento eletrônico VDA53709335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:26
Código de Controle do Documento: 5be0b109-5e5e-4cf8-b186-aee36b27ad77

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.263 / SP
Número Registro: 2025/0419338-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025266820258260395 22484439020258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANDRO RENATO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MEIRE ELEN APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: DARIANI APARECIDA LEMES DO PRADO
CORRÉU
: SIMONE HONORIO SILVEIRA
CORRÉU
: DENISSON DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SANDRO RENATO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54082981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 08b61b12-2888-427e-a4c9-572271e57433

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 08b61b12-2888-427e-a4c9-572271e57433